Tribunal: TCU
Processo: 043.042/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3287/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.042/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Miranda Nogueira (XXX.955.588-XX); Marcio Oliveira Rufino da Rosa (XXX.694.898-XX); Maria Geuslandia Teodoro de Oliveira Abrantes (XXX.496.104-XX); Maria do Carmo Dias Moreira (XXX.640.926-XX); Naraiani Oliveira Pinto (XXX.156.096-XX); Paula Barsotti da Costa Teles (XXX.011.328-XX); Paulo Tito Cotrim de Sa (XXX.922.635-XX); Rafael Antonio Raimundo (XXX.170.218-XX); Renata Silveira Costa Camargo (XXX.803.676-XX); Robson Jose Zucatelli (XXX.994.759-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.